Tribunal: TJES
Processo: 5002727-34.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002727-34.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE LOURDES MORAES
RECORRIDO: SATHLER E NEIVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. IMPLANTES, LIMPEZA E DEMAIS SERVIÇOS. NÃO CONCLUSÃO. NULIDADE CONTRATUAL E SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados de modo a declarar a nulidade do contrato firmado entre a requerente e a primeira requerida, bem como determinar a suspensão das cobranças referentes ao referido contrato, além de condenar o polo passivo ao pagamento de R$1.000,00 à título de danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal se funda na possibilidade de majoração dos danos morais fixados em sentença.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva do fornecedor por vícios na prestação de serviço.

4. Reconhecimento de dano moral diante dos dissabores suportados pela consumidora após o rompimento contratual ao longo do tratamento, que já havia sido iniciado.

5. No tocante ao valor fixado em sentença, apresenta-se justo e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, além de observar o caráter pedagógico da medida, não se mostrando, também, exorbitante, tampouco irrisório.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. O Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe que ‘a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório’, o que não é o caso dos autos, visto que o valor fixado cumpre com o caráter pedagógico da medida.”.

Dispositivo relevante citado:
CDC, art. 6°, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo. TJES, Enunciado nº 11 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5002727-34.2023.8.08.0035

RECORRENTE: MARIA DE LOURDES MORAES.

RECORRIDO: SATHLER E NEIVA SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA e ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. IMPLANTES, LIMPEZA E DEMAIS SERVIÇOS. NÃO CONCLUSÃO. NULIDADE CONTRATUAL E SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados de modo a declarar a nulidade do contrato firmado entre a requerente e a primeira requerida, bem como determinar a suspensão das cobranças referentes ao referido contrato, além de condenar o polo passivo ao pagamento de R$1.000,00 à título de danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal se funda na possibilidade de majoração dos danos morais fixados em sentença.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva do fornecedor por vícios na prestação de serviço.

4. Reconhecimento de dano moral diante dos dissabores suportados pela consumidora após o rompimento contratual ao longo do tratamento, que já havia sido iniciado.

5. No tocante ao valor fixado em sentença, apresenta-se justo e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, além de observar o caráter pedagógico da medida, não se mostrando, também, exorbitante, tampouco irrisório.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. O Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe que ‘a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório’, o que não é o caso dos autos, visto que o valor fixado cumpre com o caráter pedagógico da medida.”.

Dispositivo relevante citado:
CDC, art. 6°, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo. TJES, Enunciado nº 11 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARIA DE LOURDES MORAES
em face de
SATHLER E NEIVA SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA e ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A
, na qual a parte autora alega que celebrou contrato de prestação de serviços odontológicos diretamente com a primeira requerida, que é franqueada da segunda requerida e que, durante a execução dos serviços contratados, quando a requerente comparecia na clínica nos horários pré-agendados, ocorria algum fato que impedia a realização do serviço. Diante disso, pleiteia a nulidade dos contratos, a suspensão das cobranças futuras, a restituição em dobro dos valores já pagos e indenização por danos morais.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 14212470), cujo dispositivo
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais:

“
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais, para:

declarar nulo o contrato entre a requerente e o requerido SATHLER E NEIVA SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA;

determinar a suspensão doas cobranças de R$375,26 (trezentos e setenta e cinco reais e vinte e seis centavos), referente ao contrato discutido nos autos, em seu cartão de crédito n° 4329586932346012, nos termos da decisão liminar de id 21344959.;

condenar o réu ao pagamento de danos morais, no valor de R$1.000,00 (mil reais), acrescidos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir d citação até o arbitramento (Súmula 362 do STJ), momento em que passará a incidir exclusivamente a taxa SELIC, que engloba juros moratório e correção monetária.

Por fim, resolvo o mérito da demanda, com fulcro no art. 487, I do CPC.
”.

Inconformada, a requerente interpôs Recurso Inominado (ID 14212483), suscitando a majoração dos danos morais outrora fixados.

A segunda requerida apresentou contrarrazões (ID 14212487).

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, visto que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo
a gratuidade de justiça em favor do recorrente/requerente, eis que aparentemente hipossuficiente.

Não conheço das contrarrazões apresentadas pela parte requerida ao ID 14212487.

Analisando a peça processual em questão, verifica-se que a recorrida limita-se a reiterar, em sua essência, os mesmos argumentos já expendidos em sua contestação, sem, contudo, impugnar especificamente os fundamentos do recurso inominado interposto pela parte autora.

Ademais, a requerida formula pedidos de reforma da sentença, notadamente no que tange à exclusão da condenação por danos morais, o que é manifestamente incabível na via das contrarrazões. Tal pleito deveria, obrigatoriamente, ter sido objeto de recurso próprio, observado o prazo e os requisitos legais, o que não ocorreu.

As contrarrazões, como o próprio nome indica, destinam-se a contrapor os argumentos do recurso interposto pela parte adversa, e não a servir como sucedâneo recursal para a parte que se conformou com a decisão. Diante do exposto, por inadequação da via eleita para os pedidos formulados e por não dialeticidade com o recurso apresentado, deixo de conhecer das contrarrazões de ID 14212487.

No mérito, a sentença merece ser mantida.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e as partes recorridas, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrente os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6°, da Lei no 8.078/90 (CDC), como já reconhecido pelo juízo sentenciante.

Resta incontroversa a nulidade contratual, bem como a suspensão das cobranças, bem como a existência do dever de indenizar quanto aos danos morais sofridos, restando apenas o debate relativo ao quantum devido à recorrente/requerente, por haver irresignação desta relativa à quantia fixada pelo juízo sentenciante.

Levando em consideração que o tratamento foi iniciado, havendo a necessidade de seu cancelamento no decorrer do tratamento, entendo que a monta já fixada nos autos cumpre sua função punitiva e pedagógica, sem causar enriquecimento indevido a nenhuma das partes.

Ademais, como mencionado no comando sentencial:

“[...]
o valor de R$ 1.000,00(mil reais) a título de danos morais é adequado, não acarretará o seu enriquecimento ilícito, ao mesmo tempo que tem utilidade didática e sancionadora contra a postura censurada da requerida, suficiente a demonstrar-lhe que ao agir da forma como noticiada nestes autos, praticou ilícito civil e consumerista, além de se tratar de transgressão da boa-fé contratual
.”.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por tais razões, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante, de modo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme autorizado pelo Enunciado n° 11 das Turmas Recursais, a saber: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial, conforme disposição do Enunciado n° 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Condeno
a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, todavia,
suspendo sua exigibilidade
ante a gratuidade de justiça concedida à recorrente.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. A Sra. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)